Tribunal: TJPA
Processo: 0813063-40.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813063-40.2021.8.14.0040

APELANTE: LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADE REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL CORROBORADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, à pena de 07 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPP, e, no mérito, insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade dos crimes, requerendo absolvição ou redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico implica nulidade do ato e invalida a condenação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico não gera nulidade do ato quando não é o único elemento probatório e é corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais com violência, possui especial relevância, especialmente quando coerente e em harmonia com demais elementos, como a apreensão de bem subtraído na posse do réu e os depoimentos de policiais.

A identificação do comparsa menor de idade consta do inquérito, sendo sua menoridade atestada por qualificação formal, o que é suficiente para configurar o crime do art. 244-B do ECA, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula 500.

A pena-base foi exasperada de forma fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em especial a violência exacerbada e o abalo físico e psicológico da vítima, o que legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando o ato é corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.

A palavra da vítima, se coerente e confirmada por outras provas, pode embasar condenação em crimes patrimoniais com violência.

A configuração do crime de corrupção de menores independe de certidão de nascimento ou oitiva formal, bastando a comprovação da menoridade do agente envolvido e sua participação na empreitada delituosa.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155, 156, 226 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023.
STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023.
TJPA, Ap. Crim. 2017.01782081-20, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 04.05.2017.
TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA, devidamente qualificado, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condena como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, II, do CPB
, em concurso com o
art. 244-B do ECA
, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, estipulados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, o réu, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpõe recurso de apelação (
ID 153613180
) e apresenta razões (
ID 33217404
) em que sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
, em especial pela ausência de exposição simultânea de pessoas com características semelhantes.

No mérito, aduz que a prova acusatória é frágil e interdependente, baseada exclusivamente na palavra da vítima, no ato de reconhecimento viciado e na apreensão do bem subtraído em poder do réu, sem respaldo em elemento autônomo e robusto que comprove a autoria. Invoca o
in dubio pro reo
e requer a absolvição quanto ao roubo. Em relação ao delito de corrupção de menores, alega ausência de materialidade, pois inexiste certidão de nascimento ou oitiva do suposto adolescente, inexistindo prova segura de sua menoridade.

Pleiteia, ainda, a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, por serem inerentes ao tipo penal e não ultrapassarem o desvalor ordinário da conduta.

A Promotoria de Justiça, por sua vez, apresenta contrarrazões (
ID 33217406
) em que defende a regularidade do reconhecimento fotográfico, sustentando que a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não gera nulidade automática, especialmente quando não é o único elemento probatório. Ressalta que os depoimentos colhidos em juízo corroboram a versão acusatória e que a prova é suficiente para sustentar a condenação. Quanto à corrupção de menores, afirma estar demonstrado o concurso com adolescente, ainda que ausente certidão ou oitiva formal, pois a menoridade restaria evidenciada por outros meios. Defende a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de violência exacerbada, com derrubada da vítima ao solo e consequente vulnerabilidade, o que teria causado abalo físico e psicológico mais intenso que o ordinariamente esperado.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Em sede preliminar, impugna a defesa a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
. No entanto, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a inobservância formal desse dispositivo não conduz,
ipso facto
, à nulidade do ato, especialmente quando a condenação não se assenta exclusivamente no reconhecimento, mas encontra respaldo em um conjunto probatório harmônico e robusto.

Nos autos, verifica-se que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos formadores da convicção judicial. O
Boletim de Ocorrência
(
ID 46262180 – Pág. 05
), o
Auto de Apresentação e Apreensão
(
ID 46262180 – Pág. 14
), o
Auto de Reconhecimento
(
ID 46262180 – Pág. 18
), o
Auto de Entrega
(
ID 46262180 – Pág. 20
) e os depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, servem de base empírica sólida à condenação.

A vítima, SILDEVAN ALMEIDA DA SILVA, relatou em juízo ter sido abordada por dois indivíduos, sendo um deles o ora apelante, que simulou estar armado, paralisando-a, e a derrubando ao solo, subtraindo-lhe a motocicleta
Honda/Pop, cor vermelha, placa QES-0429
, a qual foi posteriormente recuperada na posse do réu, horas após o fato delituoso. Tal narrativa é coerente, harmônica e corroborada pelos demais elementos probatórios.

É entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em consonância com as demais provas constantes dos autos. Ademais, os depoimentos dos agentes policiais gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, salvo prova em sentido contrário, a qual não foi trazida aos autos pela defesa.

No tocante ao crime de corrupção de menores, a tese defensiva assenta-se na ausência de certidão de nascimento ou de oitiva formal do adolescente supostamente envolvido. Contudo, consta do inquérito policial a qualificação de
YAN MIKAEL DA COSTA SILVA
, indicando sua idade de 16 anos à época dos fatos, circunstância suficiente, na espécie, para demonstrar a menoridade do comparsa, sobretudo ante a natureza formal do delito previsto no
art. 244-B do ECA
.

Consoante orientação pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula 500
, a configuração do crime de corrupção de menores independe de prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a sua participação na empreitada delituosa. Essa diretriz jurisprudencial foi igualmente observada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
em precedente no qual assentou que a simples presença de menor de idade durante a prática do ato criminoso é suficiente para caracterizar a infração tipificada no
art. 244-B do ECA
(TJPA 2017.01782081-20, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, julgado em 04.05.2017).

Logo, restando evidenciado nos autos que o delito foi perpetrado em comunhão de esforços entre o apelante e adolescente menor de 18 anos, revela-se legítima a subsunção do fato típico ao dispositivo supracitado.

No que concerne à dosimetria da pena, pretende o apelante a redução da pena-base aplicada pelo juízo a quo. No entanto, verifica-se que esta foi fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do
art. 59 do CPB
, sob fundamentação concreta.

A sentença aponta que o roubo foi cometido com violência exacerbada, além da usualmente associada ao tipo penal: a vítima foi derrubada ao solo, ficando em situação de total vulnerabilidade, o que gerou abalo físico e psicológico acentuado, circunstância destacada inclusive em seu depoimento judicial.

Nesse ponto, cumpre reforçar que, conforme entendimento consolidado, o magistrado detém discricionariedade regrada para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o faça de forma fundamentada e respeitados os limites da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, bem como as garantias do
art. 93, IX, da Constituição Federal
. No caso, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade manifesta que autorize a revisão da pena ex officio.

A respeito da admissibilidade recursal, constato que o recurso é tempestivo, regular e adequado, nos termos dos
arts. 593, I; 600; 601 e 577 do CPPB
, além de preenchidos os requisitos subjetivos de legitimidade e interesse, inexistindo causas impeditivas ou extintivas do direito de recorrer.

Assim, diante da suficiência e robustez do conjunto probatório constante dos autos, da presença de tipicidade formal no crime de corrupção de menores e da regularidade da dosimetria, não há fundamentos jurídicos para acolher as pretensões recursais da defesa.

A sentença, pois, mostra-se juridicamente escorreita e amparada em elementos concretos constantes dos autos.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026